Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715704-19.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA RECORRIDO: JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE MENDONÇA NETO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38802175 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE TÍTULO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PEDIDO IDÊNTICO. NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE. PREPARO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIDO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. DUPLICATAS SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO. INEXISTENTE. REMESSA DO TÍTULO AO DEVEDOR PARA ACEITE OU RECUSA. NÃO COMPROVADO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTOS. CONDENATÓRIO E DECLARATÓRIO. CUMULAÇÃO. VALOR DA CAUSA SOMA. HONORÁRIOS FIXADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de parte do apelo, à vista de falta de interesse recursal, porque observado que o conteúdo da sentença coincide com o pleito da parte, para que os honorários sejam fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação. 2. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. 3. Não há que se falar em invasão de competência pelo Juízo a quo, quando são diversos os objetos do processo em exame e do processo n° 0704950- 33.2019.8.07.0015, o qual não guarda qualquer relação de prejudicialidade com a presente demanda. 4. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). 4.1. Na hipótese em que haja controvérsia sobre fatos relevantes e pertinentes ainda não provados, não pode ser admitido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa . Precedentes. 4.2. Aberto prazo para manifestação, após decisão de saneamento, os Réus não apresentaram qualquer objeção, deixando escoar o prazo destinado à apresentação de questionamentos quanto a eventual cerceamento de defesa ou requerimento de produção das provas que entendiam necessárias. 4.3. Houve a preclusão temporal, razão pela qual a alegação de cerceamento de defesa é incompatível com a condução do processo e com a inércia da própria parte em buscar e utilizar todos os meios de defesa disponibilizados pelo Juízo. 4.4. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida. 5. O Autor formulou postulação certa e determinada, com todas as especificações, conforme arts. 319, IV, 322 e 324; do CPC, razão pela qual a preliminar de ausência de pedido certo e determinado e necessidade de extinção do processo sem apreciação do mérito não deve ser acolhida. 6. Cabe ao credor, na hipótese de negativação indevida, a demonstração de realização de negócio jurídico válido, nos termos do art. 104, do CC ou, em caso de duplicatas, a prova da remessa do título, em casos de duplicata emitida sem aceite, nos termos do art. 7o da Lei 5.474/68, ou ainda, para o aceite presumido, a comprovação da apresentação do título para aceite, o protesto e o comprovante da efetiva prestação de serviços mercantis. 7. Considerando a inexistência do débito, a inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes é fato que justifica a indenização, uma vez que não se caracteriza como um mero aborrecimento. 7.1. O caso em exame, enseja, por si só, o dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte. 7.2. Para além do caráter compensatório da indenização, a condenação por dano extrapatrimonial visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir. 7.3. Os Réus, de maneira reiterada, promoveram negativações indevidas, à semelhança do caso em exame, conforme autos n° 0705933-17.2019.8.07.0020 (fl. 52) e n° 0700454-70.2019.8.07.0011 (fl. 45).7.4. A fim de alcançar a efetividade do caráter pedagógico do arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, majoro a compensação de R$5.000,00 para R$ 10.000,00. 8. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o do art. 85, do CPC). 8.1. Considerando a cumulação de pedidos, de natureza declaratória e condenatório, a fixação dos honorários deve levar em consideração todos os pedidos julgados procedentes. 8.2. Segundo o art. 292, VI, do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será atribuído a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 8.3. No caso concreto, o valor da causa corresponde à soma dos valores atribuídos ao pedido declaratório, equivalente ao valor total dos títulos negativados, e ao pedido de condenação por danos morais. 8.4. Os honorários advocatícios, quanto ao pedido declaratório, devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa atribuído ao pedido declaratório. 9. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pelos Réus e NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO o apelo interposto pelo Autor e DOU-LHE PROVIMENTO. Honorários majorados. Sentença parcialmente reformada. A parte recorrente aponta dissenso interpretativo com precedente do TJSP, alegando violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados considerando o critério da equidade, diante do elevado valor da condenação. Pede, por fim, a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Isso posto, o exame do pedido de gratuidade de justiça cabe ao juízo natural. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante ao ventilado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Registro que a Corte Especial do STJ, na assentada de 16.3.2022, concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixando as seguintes teses: 1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 118.656,40 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não se podendo falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.652/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031